Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707016-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ENISON JOSE PINHEIRO APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Enison José Pinheiro (ID no 22949552) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta (ID no 22781229). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO